Tribunal: TJBA
Processo: 8033495-15.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033495-15.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VALTER DE OLIVEIRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.

SUSTENTAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL ANTE A FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO.
NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO ATACADA QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

MODUS OPERANDI
DA SUPOSTA AÇÃO DELITIVA COMO INDICATIVA DO GRAU DE PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA,
EIS QUE A VÍTIMA SOFRE VIOLÊNCIA SEXUAL DO ACUSADO, SEU PADRASTO, HÁ MAIS DE QUATRO ANOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO.

MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8011763-80.2019.8.05.0000
,

impetrado
pel
o
s

Advogado
s RODOLFO MASCARENHAS LEÃO (OAB/BA 28.726) e JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO (OAB/BA 6.342)
,
em favor do Paciente
VALTER DE OLIVEIRA LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz
d
e Direito
d
a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Barra
d
o Choça-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora